Tribunal: TJSP
Processo: 1501858-57.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo defensivo que pugnou pela absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação do fato para furto qualificado, abrandamento penal e do regime, com substituição da pena corporal e concessão do apelo em liberdade. Descabimento.

1.- Mérito. Provas. Materialidade e autoria comprovadas. Prestigiado

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo defensivo que pugnou pela absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação do fato para furto qualificado, abrandamento penal e do regime, com substituição da pena corporal e concessão do apelo em liberdade. Descabimento.

1.- Mérito. Provas. Materialidade e autoria comprovadas. Prestigiado relato da vítima que confirmou, identificando o réu, a entrega do celular mediante grave ameaça exercida por meio da exibição de uma faca. Confessada subtração até pelo próprio réu. Confissão ainda apontada por testemunhos de um policial e do posterior adquirente do aparelho, especificamente indicando o réu como vendedor. Situação, que tendo envolvido uso de violência, não admite classificação diversa. Inviabilidade dos pleitos absolutório e desclassificatório. Condenação integralmente mantida.

2.- Dosimetria. Circunstâncias judiciais. Emprego de arma branca. Maior culpabilidade, reconhecida com acerto. Montante penal mantido. Regime inicial semiaberto. Preservação por sua coerência com a gravidade concreta. Substituição da pena corporal. Descabimento, em se tratando de crime cruento. Apelo em liberdade. Matéria desafiável por habeas corpus e, aqui, incongruente, por não se ter decretado a prisão do réu neste feito. Pleitos subsidiários afastados.

Negado provimento.